Tribunal: TJDFT
Processo: 0717044-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717044-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Flavia de Melo Carvalho Embargada: Brcred Serviços de Cobranças Ltda - EPP D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Flavia de Melo Carvalho contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 63932092). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator